Tribunal: TJSP
Processo: 1007198-68.2022.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Apelação. Busca e apreensão. Ré-apelante que busca afastar a caracterização da mora. Descaracterização da mora que somente se dá com o reconhecimento da abusividade de encargo incidente no período da normalidade (juros remuneratórios ou capitalização). Suposta aplicação de taxa de juros remuneratórios de 1,7% ao mês, o que excederia os termos do contrato. Razões de apelação que indicam dados

Ementa:
Apelação. Busca e apreensão. Ré-apelante que busca afastar a caracterização da mora. Descaracterização da mora que somente se dá com o reconhecimento da abusividade de encargo incidente no período da normalidade (juros remuneratórios ou capitalização). Suposta aplicação de taxa de juros remuneratórios de 1,7% ao mês, o que excederia os termos do contrato. Razões de apelação que indicam dados dissociados da cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Hipótese na qual foram pactuados juros mensais de 1,83%. Ausência de cobrança a maior. Taxa pactuada que, outrossim, não discrepa dos valores médios praticados pelo mercado. Ausência de abusividade. Sentença mantida. Recurso desprovido.